Tribunal: TJPA
Processo: 0812706-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812706-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: FIT 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

AGRAVADO: M J CINTO ME

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil. agravo interno em Agravo de instrumento. Taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC. Multa por ausência na audiência de conciliação. Inadmissibilidade do recurso. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.

Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra decisão que aplicou multa pelo não comparecimento à audiência prevista no art. 334 do CPC.

2.

A parte agravante sustentou que a audiência realizada não se enquadraria no referido dispositivo, mas sim no art. 139, V, do CPC, e que a imposição da sanção seria ilegal, razão pela qual buscava a reforma da decisão e o reconhecimento da admissibilidade do Agravo de Instrumento.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível Agravo de Instrumento contra decisão que aplica multa por ausência em audiência de conciliação prevista no art. 334, §8º, do CPC; e (ii) determinar se a alegação de que a audiência seria diversa da prevista no art. 334, por configurar matéria de mérito, afasta a incidência do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

III.

Razões de decidir

4.

O Agravo de Instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, salvo situações excepcionais reconhecidas pela jurisprudência, como nos casos de urgência ou risco de preclusão, nos termos do Tema 988 do STJ (REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018).

5.

A aplicação de multa por ausência em audiência de conciliação não configura hipótese de urgência ou prejuízo irreparável que justifique a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, pois trata-se de decisão que pode ser discutida em sede de apelação.

6.

A alegação de que a audiência teria natureza diversa da prevista no art. 334 do CPC constitui matéria de mérito, passível de discussão posterior, sem risco de preclusão, conforme dispõe o art. 1.009, §1º, do CPC.

7.

Inexistindo ilegalidade manifesta ou urgência qualificada, não há fundamento para afastar o entendimento consolidado sobre o rol taxativo das hipóteses de Agravo de Instrumento.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido.

________

9.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.009, §1º; 1.015; 1.021; 139, V; 334, §8º.

10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1704520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018 (Tema 988); STJ, REsp 1762957/MG.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno opostos por
FIT 01 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA,
em face da DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 17388817, assim constituído:

“Dessa forma, a pretensão da agravante é inadmissível, tendo em vista que a decisão atacada não se encontra no rol do artigo 1.015, do CPC, tampouco se encontra abarcada pela tese do STJ explanada no tema 988.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento.”

A agravante sustenta que a audiência realizada não se enquadra no art. 334 do CPC, mas sim no art. 139, V, o que tornaria indevida a aplicação da multa. Alega, ainda, ter apresentado justificativa tempestiva e que a penalidade foi imposta sem respaldo legal, razão pela qual entende ser cabível o Agravo de Instrumento para a correção imediata da suposta ilegalidade.

Em contrarrazões requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual.

Belém/PA, 09 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno.

O Agravo Interno é recurso fundamentado
no art. 1.021, do CPC,
admissível apenas
contra decisão proferida pelo relator e dirigido ao respectivo órgão colegiado.

Eis o texto da lei:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

A agravante argumenta que a audiência realizada não corresponde à prevista no art. 334 do CPC, mas sim àquela prevista no art. 139, V, motivo pelo qual considera indevida a aplicação da multa. Alega, também, ter apresentado justificativa dentro do prazo e que a sanção foi imposta sem amparo legal, sendo, portanto, cabível o manejo do Agravo de Instrumento para corrigir a ilegalidade apontada.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme assentado na decisão agravada, o rol previsto no art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo exceções apenas nos casos expressamente previstos em lei ou na hipótese de aplicação da tese da taxatividade mitigada, conforme delineado no Tema 988 - REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018.

Na hipótese dos autos não se verifica a referida urgência argumentada, uma vez que a discussão acerca da multa imposta pelo não comparecimento à audiência não configura situação de risco grave ou de difícil reparação que justifique a interposição de Agravo de Instrumento. A jurisprudência do STJ, inclusive no precedente citado na decisão agravada (REsp 1762957/MG), é clara ao afirmar que não cabe Agravo de Instrumento contra decisão que aplica multa com base no art. 334, §8º, do CPC, por não afetarem de forma irreversível a esfera jurídica da parte.

Desta forma, não há elementos que indiquem a existência de situação excepcional que autorize a flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, uma vez que a imposição da multa não compromete de forma imediata e irreversível a esfera jurídica da parte agravante, podendo a matéria ser reavaliada pelo juízo de origem ou apreciada em eventual apelação, sem causar prejuízo concreto à parte.

Ademais, quanto à alegação de que a audiência seria distinta daquela prevista no art. 334 do CPC constitui matéria de mérito que poderá ser discutida oportunamente, sem que haja risco de preclusão, conforme dispõe o art. 1.009, §1º, do CPC.

Desta forma, inexistindo ilegalidade manifesta ou situação de urgência que justifique o afastamento do entendimento firmado, deve ser mantida a decisão agravada.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do agravo, porém
NEGO PROVIMENTO,
mantendo a decisão agravada
,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/08/2025